Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009663-70.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (EMBARGANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (EMBARGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCESSO RELATIVO À AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO NA PENDÊNCIA DO APELO – DECISÃO MODIFICADA PELO JUÍZO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIABILIDADE - CONTRADIÇÃO INTERNA EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 1.022, I, CPC CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO – OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Não há que se falar em
error in procedendo
, decorrente da reapreciação de matéria em sede de embargos de declaração, quando a alteração do julgado pelo acolhimento do recurso decorre do ajustamento, ao caso concreto, do entendimento manifestado pelo julgador na mesma decisão; revelando-se, este evento, a hipótese de cabimento da contradição, prevista no art. 1.022, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Juberto Morales de Lima,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Maria Helena Campos de Carvalho.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão é omisso, porque deixou se pronunciar sobre a preliminar de
error in procedendo
suscitada no agravo de instrumento, mais precisamente quanto à impossibilidade de utilização dos embargos de declaração para reapreciação de matéria já decidida, enfatizando que o instituto da contradição, utilizado pelo juiz de primeiro grau para justificar o rejulgamento da questão, foi empregado de forma equivocada para proceder uma verdadeira revisão da decisão judicial, em afronta ao art. 1.022, I, do CPC.

Diz que a decisão agravada

também viola o art. 494, I e II do CPC, uma vez que, depois de publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, o que inocorreu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste ao embargante quando afirma que o acórdão restou omisso, por falta de apreciação da preliminar de não-cabimento dos embargos de declaração opostos na instância primitiva, uma vez, de fato, a matéria não constituiu objeto de deliberação pelo aresto embargado.

Nessa linha de intelecção, passo à análise da matéria.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação manifestada no agravo de instrumento, não merece prosperar a preliminar de
error in procedendo
, suscitada pelo agravante, ora embargante, na medida em que o acolhimento dos embargos de declaração pelo juiz de primeiro grau derivou da incidência da hipótese de cabimento do recurso, descrita no art. 1.022, I, segunda parte, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, ao chamar o feito a ordem e proferir a sentença que culminou com a extinção do cumprimento de sentença, o juiz fez consignar que, conforme inteligência do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação cível é dotado de efeito suspensivo
ope legis
, mas que, em situações excepcionais, como no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, é admitida a execução provisória do julgado.

Não obstante, mais a frente, procedeu a extinção do cumprimento de sentença, por considerar que a apelação cível interposta pelo executado, ora embargante, era dotada de efeito suspensivo, apesar de ter sido aviada contra decisão terminativa que declarou extinta a ação de usucapião por ele ajuizada, sem julgamento de mérito, consoante se depreende do id. 61601391 - Pág. 68.

Portanto, neste momento, restou caracterizada a hipótese de contradição interna do julgado, ensejadora do cabimento dos embargos de declaração, não havendo que se falar em
error in procedendo
, decorrente da reapreciação de matéria em sede de embargos de declaração, porquanto a alteração do julgado decorreu do ajustamento, ao caso concreto, do entendimento manifestado pelo julgador na mesma decisão; e não de alteração do entendimento, como quer fazer crer o embargante.

Nesse contexto, por óbvio, também não há que se falar em violação ao art. 494, I e II, do CPC.

Pelo exposto,
acolho
os embargos para suprir a omissão apontada e, com isso, fazer constar do aresto embargado a deliberação acerca da inocorrência de erro de procedimento no julgamento dos embargos de declaração proferido pelo juiz de primeiro grau, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023